Tribunal: STF
Processo: RE 112633
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INTERPOSIÇÃO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO.
NÃO MERECE CONHECIMENTO PRELIMINAR O EXTRAORDINÁRIO SE O ADVOGADO
QUE O INTERPOS NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, E NEM REQUEREU SUA
JUNTADA POSTERIOR, COMO O PERMITE O DISPOSTO NO ARTIGO 37 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTE: RE-91724 (RT-99/1261).